Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-14.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005433-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIZALTINA LIMA DE O PORTELA - CPF: 106.728.341-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REVISÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1005433-14.2025.811.0000. O Agravante alegou erro na homologação do laudo pericial, sustentando que o perito não observou a metodologia do artigo 22 da Lei 8.880/1994 e não analisou corretamente a recomposição financeira das Leis de reestruturação de carreira, resultando em uma perda salarial inexistente. Além disso, o Agravante argumentou que o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial sem intimar previamente o agravante para manifestar-se sobre a impugnação ao laudo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na homologação do laudo pericial e na decisão que não acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, especialmente no que se refere à alegação de que a metodologia contábil adotada não estaria em conformidade com a legislação aplicável. Além disso, questiona-se a alegada nulidade da decisão que homologou o laudo sem a prévia intimação do Agravante.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, o voto do Relator destaca que, apesar de impugnado, o laudo pericial foi realizado de acordo com os parâmetros legais, especialmente a Lei 8.880/1994, e que a apuração da perda salarial do agravante está em conformidade com os cálculos periciais realizados. Não foi identificado erro no procedimento, tampouco prejuízo à parte agravante, uma vez que o perito esclareceu os pontos questionados pela impugnação. Ademais, o Juízo de primeiro grau observou o contraditório e deu oportunidade para manifestação das partes.
4. No mérito, o Relator reafirma que a decisão de homologação do laudo pericial está corretamente fundamentada, considerando a adequação da metodologia utilizada pelo perito e a concordância da parte autora com a complementação do laudo. A alegação de nulidade da decisão é rejeitada, uma vez que o processo seguiu o devido procedimento legal, sem que houvesse prejuízo à parte agravante.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial e seguiu as formalidades legais previstas no Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
“1. O laudo pericial que observa as disposições legais e é impugnado adequadamente não pode ser anulado sem a demonstração clara de erro material ou de procedimento que prejudique o contraditório.

2. A homologação do laudo pericial é válida quando feita em conformidade com o contraditório, mesmo que não tenha sido prévia e especificamente intimada a parte sobre a impugnação ao laudo, se restou demonstrado que a parte teve oportunidade de manifestação.”

Legislação relevante citada
:
Lei nº 8.880/1994, art. 22; Lei nº 6.528/94; Lei nº 6.583/94; CPC, art. 510.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
SIZALTINA LIMA DE O PORTELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 285663874), no Agravo de Instrumento nº 1005433-14.2025.811.0000
,
apresentado pelo Agravante, negou provimento ao recurso em que objetivava
a reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que a decisão merece reforma, por entender que
“
realizada a perícia contábil o agravante impugnou o laudo pericial, vez que não foi observada a metodologia do artigo 22 da Lei 8.880/1994 e também não foi obedecida a sentença transitada em julgado que ordena a análise da recomposição financeira implementada pelas leis de reestruturação de carreira, levando o expert a concluir por uma perda salarial inexistente”
.

Aduz que, “
o
Juízo de primeiro grau não apreciou a impugnação ao laudo pericial, pois no seu entender o agravante não se manifestou”.

Por fim, aponta que,
é nula a decisão do Douto Juízo de piso que homologou o laudo pericial sem a prévia intimação do agravante para se manifestar.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, declarando
a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que homologou o laudo pericial, bem como todos os atos processuais posteriores, determinando a reabertura da instrução processual para apreciação da impugnação e do parecer da assistente técnica

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 290165853), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 285663874), no Agravo de Instrumento nº 1005433-14.2025.811.0000
,
apresentado pelo Agravante, negou provimento ao recurso em que objetivava
a reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que
“realizada a perícia contábil o agravante impugnou o laudo pericial, por entender que não foi observada a metodologia do artigo 22 da Lei 8.880/1994 e também não foi obedecida a sentença transitada em julgado que ordena a análise da recomposição financeira implementada pelas leis de reestruturação de carreira, levando o expert a concluir por uma perda salarial inexistente, e
que, o
Juízo de primeiro grau não apreciou a impugnação ao laudo pericial, pois no seu entender o agravante não se manifestou; todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, denota-se dos autos originário, que, após a realização da perícia contábil (ID. 82225666), em que concluiu que,”
houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 7,20%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de abril de 2012, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas foram atualizadas com base no índice IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, no valor de R$ 81.987,01 (Oitenta e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Um Centavo), demonstrado na planilha de cálculo anexo Doc. I, atualizado até 31/08/2021, e corrigido monetariamente até 31/03/2022
.”

Constou que, h
ouve concordância da parte autora, e impugnação pelo Estado de Mato Grosso.

Constou, ainda, que, com vistas a sanar as inconsistências apresentadas pelo ente requerido, determinou-se a intimação do Sr. perito nomeado nos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca dos termos da impugnação apresentada.

Em resposta à impugnação ao laudo pericial apresentado o Perito consignou que
“
Não houve equívoco algum em relação aos cálculos apresentados, pois os mesmos foram baseados na Lei 8.880/94, Artigos 22 e 25. Que, de acordo com a Lei 6.528/94, a reestruturação ocasionou um ganho de 30,05% para a servidora. E de acordo com a Lei 6.583/94, o ganho foi de 37,69%. Porém, novamente, tais leis não fazem qualquer referência à perda salarial ocasionada pela conversão da URV no período de novembro de 1993 a março de 1994.”

Novamente as partes foram intimadas, a autora requereu a homologação do laudo, e

o ente público quedou-se inerte.

O Juízo a quo proferiu decisão nos termos seguintes:

[...]
2. Laudo Pericial.
Versam os autos sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, voltado à apuração de eventual saldo decorrente da conversão da URV, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito
, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. A fase de execução
foi devidamente instruída
, observada a ampla defesa e o contraditório com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo). Isso, pois, dada à natureza
constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita “condenatória”, que, em verdade, possui mero cunho T“declaratório”.
In casu, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu que “[...]. A exequente concordou com a complementação ao laudo, enquanto que o executado quedou se inerte.
Ressalta-se, por oportuno, que
as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm
natureza salarial
e, portanto,
estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
. Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO
o
LAUDO PERICIAL
e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos. Imperioso ressaltar que a “liquidação de sentença” consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a
completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.
Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da “Liquidação Por Arbitramento” em
“Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa”
. Cientifique-se as partes. Com o trânsito em julgado, prossiga-se, da forma posta,
dispensada nova conclusão
: Intime-se o Executado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC). Na hipótese de decurso do prazo, conclusos. Apresentada eventual impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente
para
, querendo, se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias. Às providências. Cumpra-se.

Interpostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, sendo interposto recurso de agravo de instrumento em que foi negado provimento nos termos seguintes:

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar a reabertura da instrução processual, para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025